Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709648-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PESTANA, CELINA DOS SANTOS PESTANA AGRAVADO: HERNANDES TEZELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELINA DOS SANTOS PESTANA e JOSÉ MARIA PESTANA (executados) em face de decisão (id. 56687891 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0715493-90.2017.8.07.0007), rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem imóvel. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em linhas gerais, que, embora a dívida primitiva tenha decorrido de contrato de locação no qual constaram como fiadores, no curso do cumprimento de sentença originário teria sido homologado acordo extrajudicial de confissão de dívida, por meio do qual os fiadores passaram a figurar como meros devedores. Ponderam que o presente cumprimento de sentença tem por objeto justamente o referido instrumento particular de confissão de dívida e não mais o contrato de locação. Diante desse cenário, argumentam os agravantes que o único imóvel de sua propriedade não pode ser alvo de penhora, tendo em vista a proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Por entenderem que o título exequendo não possui fiadores, alegam inaplicável, na espécie, o disposto no enunciado no 549 do STJ, segundo o qual “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação”. Com esses argumentos, em síntese, pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. Sem preparo, uma vez que os recorrentes reiteram o pedido de gratuidade de justiça postulado na origem e ainda não apreciado. É o relatório. Decido. Com relação à gratuidade de justiça, por ora, não vislumbro nos autos qualquer elemento que infirme a alegação de insuficiência de recursos deduzida pelos agravantes, razão pela qual, ao menos para o processamento do recurso, concedo o benefício em questão. No mais, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão contra a qual se insurgem os recorrentes, assim restou redigida: Certifique-se quanto à preclusão da decisão de ID 52538516 e, em caso positivo, expeça-se alvará da (id. 60448847 dos autos de origem) quantia respectiva em favor da parte autora. No que se refere à impugnação à penhora do imóvel sob alegação de que é bem de família, anote-se que a dívida objeto do acordo homologado e descumprido é proveniente de contrato de locação, motivo pelo qual inoponível a impenhorabilidade do bem familiar, conforme Súmula n. 549 do STJ: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação". Oportuno destacar, no aspecto, que a celebração de acordo não afasta a natureza da dívida, cujo descumprimento acarreta no prosseguimento da execução com as garantias originalmente previstas. Com essas razões, REJEITO a alegação de impenhorabilidade. Cumpra-se as determinações de ID 52724024. Sem prejuízo, considerando que o autor não se opõe a entabular acordo com a parte ré, DESIGNO audiência de conciliação a ser realizada na Sala de Audiências desta Vara Cível (Sala 120), no dia 01/04/2020, às 15h. Intime-se. (grifo nosso) (id. 56687891 dos autos principais) Em uma análise incipiente dos autos, observo que os agravantes foram condenados solidariamente com outros réus ao pagamento de alugueis vencidos decorrentes de contrato de locação firmado com o agravado, tendo os recorrentes, nesse contrato, figurado como fiadores. Em razão da aludida condenação, o credor deu início ao respectivo cumprimento de sentença, sobrevindo no curso do feito executivo acordo extrajudicial de confissão de dívida (id. 17848058 dos autos principais). O aludido acordo foi homologado judicialmente (id. 16799755 dos autos principais), tendo a sentença transitado em julgado em 28/06/2018 (id. 19288851 dos autos de origem). No entanto, os devedores não teriam adimplido a avença nos termos propostos, ensejando novo cumprimento proposto pela parte credora, ora agravada (id. 43086421 dos autos principais). Embora intimados, os devedores não realizaram o pagamento voluntário da dívida, o que resultou na indisponibilidade parcial de valores encontrados na conta bancária do ora segundo agravante, bem como na determinação de penhora de imóvel de propriedade dos recorrentes. O objeto do presente recurso cinge-se à ordem de penhora incidente sobre o bem imóvel dos agravantes, o qual, supostamente, seria impenhorável, tendo em vista a previsão legal contida no art. 1o da Lei no 8.009/90, verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. De outro lado, a tese da impenhorabilidade foi rejeitada na origem, oportunidade em que o d. Juiz de primeiro grau invocou o entendimento consolidado no Enunciado no 549 do STJ, que assim dispõe: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação". Em que pese a argumentação dos agravantes, ao menos neste juízo de cognição sumária, não é possível atribuir-lhe a relevância necessária que permita o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, em um primeiro momento, não se depreende dos termos do acordo entabulado entre as partes a inequívoca intenção de novar, ou seja, de extinguir ou substituir a dívida anterior, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, de tal maneira que, neste momento, à míngua de tal ânimo, a segunda obrigação, qual seja, a confissão de dívida, se mostra apenas como mera confirmação da primeira. Sendo assim, o instrumento de confissão de dívida, objeto da presente execução, não implicaria, em tese, novação do débito oriundo do contrato de locação no qual os agravantes figuraram como fiadores, de tal modo a se considerar hígida a garantia primitiva (fiança) e, por consequência, a tornar-se inoponível a impenhorabilidade do bem de família, a teor do entendimento exposto na já referida Súmula 549 do STJ. De qualquer modo, por ora, a decisão recorrida não tem o condão de causar dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a matéria concernente à penhora do imóvel de propriedade dos agravantes encontra-se em discussão nesta sede recursal, o que afasta a possibilidade de início de qualquer ato de expropriação do bem até o julgamento de mérito do presente recurso. Assim, a tese recursal merece uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente, sobretudo após o regular estabelecimento do contraditório em segunda instância. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora